Tribunal: STF
Processo: HC 216133
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA: INCOMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.5.2022 por Roberto Campos Avelar, advogado, em benefício de Anderson Pires Lopes, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.5.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 744.205/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 14.1.2022, o paciente foi preso em flagrante pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente), sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Juíza de Direito Marina Rodrigues Brant, no plantão judicial da comarca de Sete Lagoas/MG, em 15.1.2022. Narrou-se na denúncia:



    “No dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 22:57min, na Avenida Arcos, n. 437, Bairro Padre Teodoro, nesta cidade e comarca, o denunciado trazia consigo e guardava drogas, com finalidade mercantil, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 



    Segundo o que se apurou, nas condições de tempo e lugar retromencionadas, Policiais Militares, que faziam patrulhamento pelo bairro Padre Teodoro, foram informados por populares que, na Avenida Arcos, n. 437, estaria ocorrendo tráfico de drogas, sendo que tal local é conhecido como ponto de vendas de entorpecentes. 



    Diante de tal informação, os policiais seguiram para o local indicado e depararam-se com Anderson Pires Lopes, Alisson Pires Lopes, Pedro Henrique Nascimento Costa e Gabriel Henrique Ramos Rosa, em frente à citada residência, momento em que foi ordenado a todos que se colocassem em posição de busca pessoal. Contudo, Alisson e Anderson desobedeceram a ordem e tentaram evadir do local. 



    Ato contínuo, Alisson foi abordado e contido pelo cabo Marlon, sendo que nada de ilícito foi localizado em seu poder. Já o denunciado em questão evadiu pela lateral da residência e arremessou uma sacola plástica em uma área de mata, localizada nos fundos da casa. O denunciado, em seguida, foi contido pelos militares e a sacola, localizada com o auxílio de cão farejador. Consta que, em seu interior, havia 1 (uma) barra prensada de maconha, 11 (onze) porções de maconha e sacos plásticos para acondicionamento da droga. 



    Em busca realizada no interior da residência, onde encontravam-se Alex Avelar Pires Lopes e Marli Maria Pires Vieira (mãe do denunciado), foram localizadas 3 (três) pedras de crack dentro de de um micro-ondas, bem como uma quantia no valor de R$440,00 (quatrocentos e quarenta) reais no quarto de Anderson Pires. Ademais, foram apreendidos 5 (cinco) telefones celulares (fl. 18). 



    As drogas apreendidas foram submetidas a exame pericial preliminar e definitivo (...), que constatou tratar-se de 1 (uma) barra de MACONHA, com peso aproximado de 380g (trezentos e oitenta gramas), 11 (onze) unidades de bucha de MACONHA, com peso aproximado de 39,95g (trinta e nove gramas e noventa e cinco centigramas) e 3 (três) unidades de CRACK, com o peso aproximado de 24,75g (vinte e quatro gramas e setenta e cinco centigramas)” (fls. 1-2, e-doc. 5). 



    3. Em 12.5.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0003608-24.2022.8.13.0672) condenou o paciente às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente). Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.



    4. Sustentando a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a incompatibilidade entre o regime prisional fixado na sentença condenatória e a custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1157274.07.2022.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Relator, Desembargador Cássio Salomé, indeferiu a medida liminar em 23.5.2022.



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 744.205/MG no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.5.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Tribunal Superior. 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante defende o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, alegando manifesta ilegalidade na espécie. 



    Sustenta que “a prisão preventiva é INCOMPATÍVEL com o regime semiaberto, sendo assim ilegal vedar o direito de recorrer em liberdade, conforme decisões unânimes e reiteradas do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Ressalta que este Supremo Tribunal “consolidou em suas Turmas julgadoras que a prisão preventiva é INCOMPATÍVEL com o regime semiaberto, além de não ter amparo legal, desvirtua o instituto desta prisão, configurando o cerceamento pleno do direito de locomoção” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salienta que “não se pretende com o presente writ a modulação da prisão preventiva para se adequar ao regime inicial menos gravoso – semiaberto” (fl. 7, e-doc. 1).



    Subsidiariamente, alega que a sentença condenatória, na parte em que mantida a custódia cautelar do paciente, “é juridicamente genérica e abstrata, lança-se de conjecturas para tentar ilustrar uma falsa periculosidade do paciente ao embasamento dele ter ficado preso durante a instrução processual, ter sido condenado por crime hediondo e flagrado com drogas. Ora, as duas últimas circunstâncias são inerentes ao tipo penal da condenação, e por si só não servem para fundamentar o acautelamento provisório. O fato do paciente ter sido ‘mantido preso’ durante a fase processual é argumento inservível para a manutenção automática da prisão preventiva, sob pena de rasgarmos o comando do art. 387, § 1º, do CPP, que determina à autoridade coatora NOVA FUNDAMENTAÇÃO quando prolatar a sentença condenatória, ao contrário do que ocorreu na sentença proferida pelo Juízo de piso” (fl. 14, e-doc.1). 



    Argumenta que “a gravidade em abstrato do crime da condenação não autoriza a manutenção da custódia cautelar, pois, do contrário, a prisão preventiva seria obrigatória para todo e qualquer acusado da prática de delito desta natureza, passando, assim, a ter caráter penal e não instrumental” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Enfatiza que “a prisão preventiva foi decretada sob o argumento de garantia da ordem pública, isto sem qualquer apreciação das condições objetivas e subjetivas do paciente, ignorando-se que na própria dosimetria da pena foi reconhecida a primariedade, o que afasta a segregação por tal motivo” (fl. 14, e-doc. 1).



    Assevera “viável a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, inclusive, caso Nobre Julgador(a) entenda necessário, poderá impor o uso de tornozeleira eletrônica, o que os impetrantes não se opõem” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “ISSO POSTO, estando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer se digne Vossa Excelência a conceder medida liminar para que seja determinada o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente.



    Caso Vossa Excelência julgue necessário, requer a expedição de ofício, a fim de que o D. Juízo a quo preste as informações de estilo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas e, após o recebimento dessas e do respeitável parecer da douta Procuradoria de Justiça, conceda a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, relaxando ou revogando-se a prisão preventiva em favor do paciente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 744.205/MG, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



     A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento no Tribunal Superior. 



    Tem-se no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o mérito do Habeas Corpus n. 1157274-07.2022.8.13.0000 ainda não foi apreciado naquele Tribunal estadual.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça mineiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se demonstre patente ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se verifica na espécie.



    10. Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, a Juíza de Direito Marina Rodrigues Brant, no plantão judicial da comarca de Sete Lagoas/MG, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a significativa quantidade de entorpecente apreendido e o risco de reiteração delitiva:



    “Compulsando os autos, verifica-se que há indícios suficientes de ter o autuado praticado a conduta delitiva em apreço, tendo-se em vista as firmes declarações das testemunhas ouvidas perante a autoridade policial, as quais detalharam os fatos de forma coerente e precisa.



    Conforme relatos, os militares estavam em patrulhamento em local já conhecido pela prática usual do tráfico de drogas, quando foi dada ordem de parada aos indivíduos que se encontravam na frente da residência, momento em que o autuado empreendeu fuga, dispensando pelo caminho uma sacola contendo 1 barra de maconha prensada e 11 porções da mesma substância, além de sacos plásticos utilizados para o acondicionamento de entorpecentes.



    No interior da residência também foram localizadas 3 pedras brutas de crack no interior de um micro-ondas e R$ 440,00 (quatrocentos e quarenta reais) em dinheiro, o qual estava acondicionado junto ao porta documentos do flagranteado.



    Conforme laudo pericial, foi apreendido, ao todo, 419,95 gramas de maconha e 24,75 gramas de crack.



    Verifica-se ademais, pelas condições acima descritas, que o quadro flagrancial elenca inúmeros elementos capazes de estabelecer o cenário delitivo referente ao crime de tráfico de drogas, de modo a solidificar a materialidade e rutilar os necessários indícios da autoria pelo crime constante no art. 33, da Lei 11.343/06, preenchendo-se, assim, o primeiro requisito constante no art. 312 do CPP.



    No campo subjetivo, observo que o autuado, embora tecnicamente primário, possui vasta ficha criminal, de onde se extrai, inclusive, que foi preso em flagrante de delito na data de 15/6/2021 por crime de mesma espécie que aquele apurado no presente feito, (autos n° 0050171-13.2021.8.13.0672).



    Constata-se, portanto, indícios de que o agente encontra-se imergido na prática criminosa em apreço, seja em razão da grande quantidade de drogas apreendida, seja em razão dos recentes envolvimentos em delitos de mesma espécie, a indicar comportamento avesso ao necessário para o convívio em sociedade e o risco concreto de reiteração delitiva em caso de concessão da liberdade antecipada.



    Não há se falar, portanto, em aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319, do CPP, eis que se revelam, para o presente caso, inadequadas e insuficientes, sendo a prisão a única medida viável a impedir a perpetuação da conduta criminosa.



    Portanto, presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva do autuado (arts. 312 e 313, ambos do CPP), mister se faz a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva” (fls. 25-27, e-doc. 8).



    11. O juízo sentenciante considerou subsistentes os motivos que justificaram o decreto prisional, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade:



    “Deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a pena fixada na presente decisão, o regime inicial do cumprimento das reprimendas, bem como por estarem presentes todos os motivos que justificaram a prisão cautelar e o fato de ter respondido preso a todo o processo, não havendo motivos a justificar a liberdade provisória, no mesmo sentido da súmula n. 7 do TJMG” (fl. 11, e-doc. 12).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na variedade e quantidade do entorpecente apreendido (419,95g de maconha e 24,75g de crack) e no risco de reiteração delitiva.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO DELITO: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.086-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    14. Quanto à alegação de incompatibilidade entre a fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da custódia preventiva, razão jurídica assiste, em parte, ao impetrante. 



    15. Embora o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0003608-24.2022.8.13.0672) tenha imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, manteve a custódia cautelar determinada quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva.



    Julgados deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser sanada, impondo-se a concessão da ordem de ofício para o específico e único fim de determinar a compatibilização do regime imposto na condenação e aquele no qual está o paciente. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de garantir-se ao paciente aguardar o julgamento de seus recursos em estabelecimento compatível com o regime prisional semiaberto, fixado no acórdão pelo qual julgado o apelo defensivo, e assegurar que as particularidades do cumprimento do regime semiaberto sejam cumpridas. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.981-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.1941-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.983-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA E REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS COM A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CONSTRAGIMENTO ILEGAL REPARADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.490-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.2.2021). 



    Considerando-se que o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da custódia preventiva em regime fechado, determinada na sentença condenatória.



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0003608-24.2022.8.13.0672) providencie a imediata transferência do paciente para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória, acentuando que essa decisão refere-se exclusivamente a este processo e independe da manutenção de outras decisões, eventualmente pendentes, quanto ao paciente, em decorrência de outras imputações.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Sete Lagoas/MG (Ação Penal n. 0003608-24.2022.8.13.0672), ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Superior Tribunal de Justiça, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que as ações e os recursos em tramitação devem ter seguimento regular, nos termos da legislação vigente.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora